Tribunal: TJSP
Processo: 2079448-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079448-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
CLAUDIO CLARET SILVEIRA MEIRELLES, é agravado OMNI S/A CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079448-90.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38052

Agravo de instrumento no 2079448-90.2020
Agravante: Cláudio Claret Silveira Meirelles
Agravado: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Agravo de instrumento - revisional de contrato bancário -
gratuidade processual - art. 5o,LXXIV da Constituição
Federal - arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil - estado
de miserabilidade afastado - benefício acertadamente não
concedido - agravo improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo de instrumento buscando a reforma de
decisão que, em ação revisional, indeferiu o pedido de gratuidade processual.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que,
dentre
os
direitos
constitucionais concedidos aos residentes no País, a Carta Magna prescreve, no art.
5o,LXXIV , que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
Ainda, o art. 98, “caput” do Código de Processo Civil
estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A esse passo, é de se observar que, em termos práticos, a
comprovação de insuficiência de recursos se torna de concretização não fácil, visto
ter o caráter de prova negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079448-90.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“In casu”, o agravante carreou a declaração copiada às fls. 08,
o que lhe era viável na oportunidade juntar, buscando comprovar sua situação
financeira.
Consoante dispõe o art. 99, §2o do Código de Processo Civil “o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Nesse trilho, em cumprimento ao v. Acórdão de fls. 208/212, o
MM. Juiz “a quo” determinou que o autor comprovasse seu atual trabalho e renda,
anexando os três últimos extratos de suas contas bancárias e as últimas declarações
de imposto de renda.
É certo que a presunção que emana da declaração de pobreza
pode ser afastada por elementos indicativos em sentido contrário. Nesse sentido, é
lícito ao Juízo embasar-se em circunstâncias que demonstrem, efetivamente,
condição financeira incompatível com o dispêndio das custas e despesas do processo,
sem prejuízo da manutenção da parte e de sua família, à luz do disposto no art. 99,
§2o do Código de Processo Civil.
E, não obstante a informação de que não faz declaração de
imposto de renda, não houve atendimento à determinação judicial para que fosse
possível avaliar sua condição financeira, uma vez que apenas os extratos de fls.
217/218, parcialmente ilegíveis, não são suficientes para a concessão da gratuidade,
não tendo havido atendimento integral à determinação judicial, nada trazendo,
inclusive, acerca do benefício previdenciário alegado.
Ainda, tendo a parte contraído financiamento para aquisição de
veículo, comprometendo-se ao pagamento de 48 de parcelas de aproximadamente R$
607,00, bem como os honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (fls. 137), é
provável que possua outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam
de complementação.
Para obter tal financiamento, teve que comprovar renda
suficiente para comportar o pagamento das parcelas, que, por si só, alcançam valor
incompatível com a declaração de insuficiência econômica alegada nos autos,
fazendo, inclusive, supor a existência de outra fonte de renda, o que não pode ser
infirmado pelos documentos trazidos aos autos.
Assim, efetivamente, a agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher as custas processuais,
considerando-se, inclusive, o valor da ação de R$ 7.740,00, sem tirar lhe recursos
indispensáveis à subsistência digna.
Nesse trilho, o pedido de gratuidade foi acertadamente
indeferido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079448-90.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Destarte, é de rigor a não acolhida das razões recursais.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator